Tribunal: TJBA
Processo: 8060312-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060312-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO CLOVES SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE OU DO DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer. O agravante busca a cobertura de seguro prestamista para suspender o pagamento de parcelas de financiamento de veículo, alegando diagnóstico de câncer e desemprego. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito quanto à ocorrência do sinistro coberto pelo seguro prestamista (incapacidade física total temporária ou desemprego involuntário). III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Embora o agravante tenha comprovado o diagnóstico de neoplasia maligna, não há nos autos laudo médico que ateste, de forma expressa, a sua incapacidade física total e temporária, requisito essencial previsto nas cláusulas contratuais para a cobertura securitária. 5. A anotação da Carteira de Trabalho Digital como "em aberto" e a Declaração de Último Dia Trabalhado não comprovam, por si sós, que o desemprego foi involuntário, inviabilizando o reconhecimento imediato do direito à cobertura por desemprego. 6. A ausência de prova inequívoca do sinistro, nos termos do contrato, demanda a submissão do caso ao contraditório e à dilação probatória, o que afasta a probabilidade do direito necessária para a medida liminar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para acionamento de seguro prestamista exige a comprovação documental do preenchimento dos requisitos contratuais, sendo que o diagnóstico de doença grave, sem atestado de incapacidade laborativa, ou a mera anotação de saída em CTPS, sem prova da involuntariedade do desemprego, são insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8001234-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. [Nome do Relator], Terceira Câmara Cível, j. 01.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8060312-14.2025.8.05.0000, em que é agravante ANTONIO CLOVES SANTOS NASCIMENTO e agravado(s) BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.